Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto pelo réu BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a resilição do contrato de seguro prestamista vinculado à Cédula no 2022523447/Proposta no 21244483, além da restituição da quantia de R$ 8.983,63. Em suas razões recursais, requer o efeito suspensivo, suscita a preliminar de incompetência do juizado ante necessidade de perícia especializada grafotécnica e telemática para fins de verificação acerca da veracidade da confirmação da contratação. No mérito, defende a legalidade da contratação. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65674965). Preparo regular (ID 65674966). Contrarrazões apresentadas (ID 65674970).
3. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial decorrente a complexidade da causa. Não há discussão acerca da ilegalidade ou vício de consentimento da contratação, razão pela qual o deslinde da matéria prescinde de perícia grafotécnica. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Depreende-se dos autos que o pedido deduzido na inicial se refere à declaração de resilição de 5 (cinco) contratos de seguro prestamista vinculados a contratos de empréstimos bancários. Na sentença, o juiz identificou que 4 (quatro) deles foram pactuados com indicação clara da diferenciação das taxas e juros das operações (indicativo de reciprocidade) e indeferiu o pedido da autora. Com relação à cédula no 2022523447/proposta no 21244483, por não constar tal informação, declarou a resilição a partir da propositura da ação.
7. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica resguarda ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Nesse sentido, cito precedente: (Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
8. No caso dos autos, depreende-se da cédula de crédito no 2022523447 que não há nenhuma cláusula impeditiva para resilição (Id. 65674784). Ainda, no contrato acessório do seguro, consta informação destacada acerca da possibilidade do segurado solicitar o cancelamento do seguro a qualquer tempo (ID 65674784 - Pág. 11), de modo que não se verifica qualquer fato impeditivo para a resilição.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da condenação (55, caput, da Lei 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.